Tribunal: STF
Processo: HC 73128
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  PECULATO:  PROPAGANDA  ELEITORAL
SUBLIMINAR.  DENUNCIA  CONTRA EX-SECRETARIO  DE  ESTADO  RECEBIDA, EM
PARTE,  PELA MAIORIA  DOS MEMBROS  DO ÓRGÃO  ESPECIAL DO  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA
(INEXISTÊNCIA DE PROVAS) E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
          1.  Não cabe  "habeas-corpus" para  discutir fatos e provas
paralelamente  ao   processo  penal.   Pedido  indeferido   por  este
fundamento.
          2. Os fatos narrados na denuncia (expedição de missivas aos
advogados,  ao deixar  o cargo  de Secretario  da Justiça, veiculando
propaganda  eleitoral subliminar) não se amoldam, em tese, ao tipo do
peculato-desvio,  descrito como segunda  figura do art. 312 do Código
Penal,  eis  que  este  tipo, que  descreve  o  crime  de apropriação
indebita  praticado por funcionário  público em razão  do cargo ou da
função  que exerce, exige  o dolo  e o elemento  subjetivo de agir em
"proveito próprio ou alheio".
          3. Inexistência, em tese, de crime comum ou eleitoral.
          4.  "Habeas-corpus"  conhecido e  deferido  para  trancar o
processo-crime  por falta  de tipicidade  penal  do fato  imputado ao
paciente.